Tribunal: TJSP
Processo: 2155528-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de declaração. Ação anulatória de negócio fiduciário, julgada improcedente e em fase de cumprimento de sentença. Acórdão que proveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros.
Omissão reconhecida e suprida, para deixar assentado que a suspensão processual se refere apenas à empresa em recuperação judicial, não

Ementa:
Embargos de declaração. Ação anulatória de negócio fiduciário, julgada improcedente e em fase de cumprimento de sentença. Acórdão que proveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros.
Omissão reconhecida e suprida, para deixar assentado que a suspensão processual se refere apenas à empresa em recuperação judicial, não alcançando os demais devedores.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.